Tribunal: TJDFT
Processo: 0740149-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740149-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: ELIAS VITAL DE SOUSA, FRANCISCA GELIEUDA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATLAS HOLDING LTDA - ME contra decisão de ID 169650886 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de ELIAS VITAL DE SOUSA E OUTRO, que reconheceu a impenhorabilidade de bem imóvel, por se tratar de bem de família. Afirma, em suma, que não foram apresentadas provas robustas de que trata de bem imóvel utilizado para a residência familiar; que incumbe ao devedor a prova sobre a impenhorabilidade do bem imóvel. Requer, liminarmente, a suspensão da desconstituição da penhora deferida. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a rejeição da impugnação à penhora e o consequente reconhecimento da viabilidade da penhora. Custas recolhidas (ID 51552401). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Nota-se que a regulação legislativa da matéria tem por escopo a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza. Na hipótese, ao contrário do que alega a parte agravante, foi apresentada prova suficiente da titularidade de um único bem imóvel, a partir da própria pesquisa por ela realizada, que encontrou apenas um bem imóvel, e da sua ocupação como moradia, considerando-se as faturas de pagamento de conta de água (ID 160087597 dos autos de origem) e de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU (ID 160085094 dos autos de origem). Em acréscimo, é desnecessária a tomada de depoimento de vizinhos corroborando a alegação de que a devedora reside no local, se os demais elementos apresentados são suficientes para a configuração da natureza de bem de família. Desse modo, o devedor se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar a natureza de bem de família do imóvel, justificando-se a proteção contra a penhora e a consequente manutenção dos efeitos da decisão impugnada. Em conclusão, não se verifica a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora